Tribunal: TJDFT
Processo: 0718062-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. COBRANÇA INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EM APOSENTADORIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presunção decorrente da revelia “é relativa e (...) não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz” (REsp n. 2.030.892/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022).
2. Na hipótese, a autora alega que sofreu descontos indevidos de contribuição sindical. Argumenta que a conduta da ré gerou danos morais que devem ser indenizados.
3. Viola a boa-fé objetiva a conduta da confederação sindical que efetua cobrança de contribuição sem comprovar a existência de vínculo com a autora.
4. A situação descrita nos autos, no entanto, não se mostra apta para a configuração dos danos morais. A restituição em dobro do valor indevidamente descontado é a punição necessária e suficiente para solver a questão. A “caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
5. Nesse cenário, merece prestígio a sentença que condenou a ré a restituir em dobro o valor debitado e indeferiu a compensação por danos morais.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões.